Tribunal: TJSP
Processo: 2337112-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DECISÃO QUE EXCLUIU AS ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINANDO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.

INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DECISÃO QUE EXCLUIU AS ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINANDO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.

INCONFORMISMO DOS EXEQUENTES. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA COBRANÇA DE MULTA. SÚMULA 410, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO.